Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709876-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA SANTANA GONTIJO AGUIAR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 24628855) da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência consistente na autorização para o procedimento cirúrgico – ooforectomia via robô-assistida -, com o custeio de todos os materiais prescritos pelo médico assistente. Sustenta que, beneficiária do plano de saúde Bradesco Saúde Top Quarto Seguro Viagem – Rede Nacional – Dental (id 24628850, p. 33) ofertado pela agravada, é portadora de endometriose profunda e ovariana (CID 10 N80.1, N80.3, N80.9). Assinala que padece da doença há aproximadamente quinze anos e já se submeteu a oito cirurgias laparoscópicas, sendo que, após o último procedimento, em 2020, teve retirado o útero, 20 cm do intestino, além de tumores endometrióticos no peritônio, diafragma, uretra e várias aderências pélvicas. Informa que a doença voltou a se manifestar, tendo sido ministrados medicamentos quimioterápicos que não impediram a progressão e acabou por se espalhar por toda a cavidade abdominal, o que levou seu médico assistente (Dr. Leonardo Martins Campbell – CRM/DF 12.733 – id 24628854) a prescrever a cirurgia robótica, técnica mais moderna que permite o acesso mais eficaz e preciso aos endometriomas. Contudo, a agravada autorizou somente a cirurgia laparoscópica (id 24628852), negando a robótica. Sustenta que o rol da ANS é exemplificativo, devendo o plano de saúde custear o tratamento da forma como prescrito pelo médico assistente, sobretudo pelo histórico de insucesso do procedimento autorizado. Requer, liminarmente, a autorização para o procedimento cirúrgico, agendado para dia 07/04/21, às 9h (id 24628853). 2. A tutela de urgência tem como um dos seus pressupostos o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Esse requisito não foi comprovado. Certamente, não se duvida da seriedade do quadro de saúde da agravante, esclarecido pela documentação juntada. Todavia, não constato indicação da urgência do procedimento cirúrgico. O relatório médico não a menciona e, por outro lado, observa-se da guia de solicitação de internação (id 24628851) o caráter eletivo desta. Aliás, apesar de constar do formulário respectivo a opção urgência/emergência, assinalou-se o campo eletivo. Logo, não está comprovada a urgência da cirurgia. Ao contrário, o próprio agravo revela o seu caráter eletivo. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/04/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR